Tribunal: TJPA
Processo: 0010915-70.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010915-70.2016.8.14.0006

APELANTE: MARIA JESSICA DE OLIVEIRA BELTRAO, DSTEFANO GABRIEL OLIVEIRA LOPS

APELADO: GABRIEL MARQUES LOPES FROES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos proposto pelo genitor, reduzindo a pensão de 24,11% para 15% do salário-mínimo, em razão de alteração na capacidade financeira do alimentante, comprovadamente desempregado, acometido por doença incapacitante (epilepsia) e com encargos familiares adicionais. A parte apelante pleiteia a anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas documentais destinadas à verificação da real situação financeira do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento, pelo juízo de origem, da produção de provas requeridas pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que considere desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em conjunto probatório suficiente para a formação do convencimento.

5.

No caso concreto, a sentença foi devidamente fundamentada em documentos constantes dos autos, como atestados médicos, certidões de nascimento e declaração de hipossuficiência, revelando-se prescindível a expedição de ofícios ao INSS e à Caixa Econômica Federal.

6.

O juízo de origem oportunizou às partes manifestação sobre a necessidade de novas provas após o saneamento, mas houve inércia da parte apelante, inviabilizando alegação posterior de nulidade.

7.

O recurso limitou-se à preliminar de nulidade, sem impugnação do mérito da redução da pensão alimentícia, restringindo o âmbito de devolução à matéria processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento, pelo juízo, de provas consideradas impertinentes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentado.

2.

É legítimo o julgamento antecipado da lide em ação revisional de alimentos quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento judicial.

3.

A ausência de impugnação específica ao mérito da decisão recorrida restringe a devolução da matéria ao Tribunal à preliminar arguida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 370 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2525849/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.06.2024; TJPA, Ap. Cív. 0003239-33.2016.8.14.0051, Rel. Des. José Roberto M. B. Júnior, j. 03.02.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
D.G.O.L
menor representado por sua genitora,
M.J.D.O.
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada por
G.M.L.F
, genitor do alimentado, ora apelado.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 24342173, julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos, reduzindo o percentual da pensão alimentícia de 24,11% (vinte e quatro vírgula onze por cento) para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo vigente à data do pagamento, considerando demonstrada, nos autos, a modificação da condição financeira do alimentante. Fundamentou-se o decisum no fato de que o autor alegou estar desempregado, acometido por doença incapacitante (epilepsia), e responsável por prover alimentos a outros dois filhos e à própria genitora. As custas e honorários foram atribuídos ao sucumbente, mas suspensos por força da gratuidade deferida no curso da ação.

Em suas razões recursais (ID nº 24342184), os apelantes alegam, em síntese: (I) que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois deixou de apreciar pedido expresso de produção de provas direcionadas ao INSS e à Caixa Econômica Federal, para apurar possível vínculo empregatício ou movimentação do FGTS do autor; (II) que o juízo de origem baseou sua decisão apenas em alegações unilaterais do recorrido, desconsiderando a necessidade de instrução probatória adequada, sobretudo em processo de natureza alimentar;
(III) que houve omissão da sentença quanto ao requerimento de ofícios, devidamente reiterado em sede de embargos de declaração; (IV) que a negativa de instrução enseja afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real, amparando-se, inclusive, no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.040.568/SP); concluindo pelo pedido de anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e deferimento dos meios probatórios requeridos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 24342187.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer apresentado sob o ID nº 27546605, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção da sentença, por considerar que o juízo de primeiro grau decidiu de forma fundamentada e proporcional à realidade dos autos, não sendo constatada nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa que ensejasse a anulação pretendida.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto pelo apelante preenche os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, motivo pelo qual dele conheço.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede recursal, o apelante insurge-se contra a alegada negativa de prestação jurisdicional, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega que houve indeferimento, sem justificativa, da produção de provas consideradas essenciais à instrução do processo, consistentes na expedição de ofícios ao INSS e à Caixa Econômica Federal, com o objetivo de apurar eventual vínculo empregatício e a movimentação do FGTS do recorrido.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, decidir sobre a necessidade de produção de novas provas, podendo indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. Confira-se o teor do referido dispositivo:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, mediante decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legitimidade do julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório constante dos autos for suficiente à formação do convencimento do julgador, afastando-se, nesse caso, a alegação de cerceamento de defesa. Confiram-se os precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da decisão da Presidência do STJ. 2. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2525849 SP 2023/0407395-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

No mesmo sentido, destaca-se ainda o seguinte precedente do
TJPA
, envolvendo ação revisional de alimentos e situação análoga à dos presentes autos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA. MAJORAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO MENSALMENTE-INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FONTES PAGADORAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO REU ATRAVÉS DE CÓPIA DE PARTE DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DO CUSTO COM O AUMENTO DAS DESPESAS DA MENOR. RECURSO ADESIVO DO RÉU. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA APRESENTADO DE MANEIRA DIVERSA AO QUE FOI ANALISADA NA SENTENÇA VERGASTADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO NESTE PONTO. JUNTADA DE PROVA NOVA, PREEXISTENTE, QUE O APELANTE NÃO COMPROVA A IMPOSSIBILIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NA PARTE CONHEDIDA, DESPROVIDO. 1. O indeferimento da expedição de Ofício às fontes pagadoras do réu não implica em cerceamento de defesa, eis que constam dos autos cópia de parte da declaração do imposto de renda do genitor da menor, documento que permite ao Juízo extrair a capacidade financeira do mesmo, e arbitrar de maneira adequada os alimentos em favor da apelante. 2. A apelante não trouxe nos autos documentos que comprovem a alteração das despesas da infante, limitando-se apenas a suscitar a capacidade financeira de quem presta o encargo alimentar. Inalteração do binômio necessidade possibilidade capaz de modificar o julgado de primeira instância com a majoração pleiteada. 3. Recurso adesivo do réu, não conhecido quanto ao pedido de modificação de guarda, vez que matéria estranha a sentença vergastada. 4. Recurso adesivo consubstanciado em prova nova quanto ao estado civil da genitora da alimentada. Documento anterior à prolação da sentença, que o recorrente não comprova desconhecimento durante a fase instrutória. Sentença firmada no conjunto probatório produzido nos autos. Mantida. 5. Recurso de Apelação conhecido, porém, improvido e Recurso Adesivo conhecido parcialmente, e na parte conhecida, improvido. (TJ-PA 00032393320168140051, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2020)

No caso sub examine, observa-se que o juízo de primeiro grau expressamente fundamentou a decisão que julgou antecipadamente a lide, entendendo que os documentos constantes dos autos, notadamente os atestados médicos, declaração de hipossuficiência e certidão de nascimento dos filhos do recorrido, eram bastantes para o deslinde da controvérsia, diante do objetivo de revisão da pensão alimentícia com base em fato superveniente (doença incapacitante e desemprego).

Como bem pontuado pelo Ministério Público do Estado do Pará, no parecer de ID nº 27546605:

“No caso em tela, observa-se que o magistrado proferiu decisão de saneamento e organização do processo, em conformidade com o art. 357 do Código de Processo Civil (ID 24342166). Na ocasião, o julgador concluiu que não havia necessidade de produção de outras provas ou de designação de audiência de instrução e julgamento, porém, facultou as partes pedido de esclarecimento, solicitação de ajustes ou juntada de novas provas documentais, no prazo de 5 dias. Nada obstante, as partes quedaram-se inertes e o prazo assinalado pelo juízo transcorreu in albis, sem que tenha havido manifestação nos autos, conforme certidão de ID 24342168.”

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. DA LIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL

Ressalte-se que o recurso interposto não impugna os fundamentos de mérito da sentença proferida nos autos, limitando-se a alegar a nulidade da decisão por suposto cerceamento de defesa.

Não há, portanto, impugnação específica quanto à modificação do valor dos alimentos, nem sobre a capacidade financeira do alimentante, o estado de saúde alegado ou o binômio necessidade-possibilidade que embasou a redução dos alimentos na instância de origem.

Em observância ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, incisos II e III, do CPC), a matéria devolvida ao Tribunal restringe-se à questão preliminar ora analisada, não tendo sido devolvido à instância ad quem o exame do mérito da sentença.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026